Tribunal: TJSP
Processo: 2204497-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo interno – Deferimento do pedido de suspensão de liminar – Decisão que deferiu a liminar para assegurar aos servidores públicos substituídos pelas entidades de classe autoras a continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins, nos termos do que estabelece a legislação local sobre a matéria, qual seja, artigos 128 e 129 da Constituição do Estado de São Paulo e artigos 76 e

Ementa:
Agravo interno – Deferimento do pedido de suspensão de liminar – Decisão que deferiu a liminar para assegurar aos servidores públicos substituídos pelas entidades de classe autoras a continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins, nos termos do que estabelece a legislação local sobre a matéria, qual seja, artigos 128 e 129 da Constituição do Estado de São Paulo e artigos 76 e seguintes da Lei no 10.261/68, inclusive para obtenção de vantagens por tempo de serviço como o quinquênio, a sexta parte e a licença prêmio e o direito de sua conversão em pecúnia, de acordo com o previsto na LC no 1.015/07, sob pena de multa diária – Evidenciado o risco de grave lesão à ordem, economia e segurança públicas – Incidência do artigo 4o, caput, da Lei no 8.437/92 – Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental
Cível no 2204497-44.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que são agravantes APASE – SINDICATO DE SUPERVISORES DO
MAGISTÉRIO OFICIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, UDEMO -
SINDICATO DE ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO DO MAGISTERIO
OFICIAL
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
SINDICATO
DOS
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - AFUSE, CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA e
APEOESP - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR
MARQUES E DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
PINHEIRO FRANCO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2204497-44.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.138
Natureza:
Agravo Regimental Cível
Processo n. 2204497-44.2020.8.26.0000/50000
Agravantes: Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado
de São Paulo - AFUSE e outros
Agravado: Estado de São Paulo
Voto no 38.138
Agravo interno Deferimento do pedido de suspensão de liminar
Decisão que deferiu a liminar para assegurar aos servidores
públicos substituídos pelas entidades de classe autoras a
continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins,
nos termos do que estabelece a legislação local sobre a matéria,
qual seja, artigos 128 e 129 da Constituição do Estado de São
Paulo e artigos 76 e seguintes da Lei no 10.261/68, inclusive para
obtenção de vantagens por tempo de serviço como o quinquênio, a
sexta parte e a licença prêmio e o direito de sua conversão em
pecúnia, de acordo com o previsto na LC no 1.015/07, sob pena de
multa diária
Evidenciado o risco de grave lesão à ordem,
economia e segurança públicas Incidência do artigo 4o, caput, da
Lei no 8.437/92 Agravo não provido.
Inconformados com a decisão que deferiu o pedido de
suspensão dos efeitos da medida liminar concedida nos autos da ação civil
pública no 1034474-20.2020.8.26.0053 da 6a vara da fazenda pública da
comarca de São Paulo, o Sindicato dos Funcionários e Servidores da
Educação do Estado de São Paulo - AFUSE e outros interpuseram agravo
interno, sob fundamento de ausência de lesão aos bens jurídicos tutelados no
excepcional instrumento.
Foi apresentada contraminuta a fls. 273/291.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2204497-44.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.138
I. O agravo não merece provimento. As razões
apresentadas pelos agravantes não trazem outros, nem novos argumentos,
além daqueles já apreciados no momento da prolação da decisão recorrida,
conclusiva quanto a estarem presentes os pressupostos legais para o
deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau
de jurisdição.
Com efeito, a suspensão de efeitos da liminar pelo
Presidente do Tribunal competente para conhecer do recurso constitui medida
excepcional e urgente, destinada a evitar grave lesão à ordem, à saúde, à
segurança e à economia públicas e não constitui sucedâneo recursal. Incidiu,
portanto, o artigo 4o, "caput", da Lei no 8.437/92.
No caso, a decisão de primeiro grau de jurisdição, ainda
que dotada de adequada fundamentação, teve sua eficácia suspensa, porque, à
luz das razões de ordem e segurança públicas, ostentava periculum in mora
inverso de densidade manifestamente superior àquele que, aparentemente,
animou o deferimento liminar da medida postulada.
A decisão concessiva da liminar, em primeiro grau,
assegurou aos servidores públicos substituídos pelas entidades de classe
autoras, ora agravantes, a continuidade do cômputo do tempo de serviço para
todos os fins, nos termos do que estabelece a legislação local sobre a matéria
- artigos 128 e 129 da Constituição do Estado de São Paulo e artigos 76 e
seguintes da Lei no 10.261/68 -, inclusive para obtenção de vantagens por
tempo de serviço como quinquênio, sexta parte e licença prêmio, assegurado
o direito de sua conversão em pecúnia, de acordo com o previsto na LC no
1.015/07, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00.
Com isso, teve em mira afastar periculum in mora de
dimensão insuficiente ou, quiçá, nenhuma - capaz de justificar interferência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2204497-44.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.138
na condução das políticas públicas ligadas ao enfrentamento de severa crise
sanitária, que exige da Administração especial cuidado com a saúde das
finanças públicas, altamente comprometidas. Não bastasse, constituiu
interferência pontual na gestão e na economia do Estado, que, especialmente
em momento de crise de dimensões jamais vistas, exige planejamento central
e harmônico, além de condução austera e coerente pela Administração.

A liminar configurou grave lesão à ordem pública,
conceito equivalente ao de ordem administrativa geral, equivalente à
execução dos serviços públicos e o devido exercício das funções da
Administração pelas autoridades constituídas (cf., STA-AgRg 112, Rel. Min.
Ellen Gracie, j. 27.02.08; Pet-AgRg-AgRg 1.890, Rel. Min. Marco Aurélio,
red. ac. Min. Carlos Velloso, j. 01.08.02; SS-AgRg 846, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, j. 29.05.96; e SS-AgRg 284, Rel. Min. Néri da Silveira, j.
11.03.91).
Ademais, como constou da decisão atacada, deixar
de contar o tempo corrido durante o período de 27/5/2020 a 31/12/2021, com
seus reflexos econômicos momentâneos, é providência de todo reversível,
dada a possibilidade de ser contado a qualquer tempo. Irreversíveis serão os
efeitos da liminar sobre as contas públicas e sobre a condução técnica e
equilibrada das medidas voltadas à mitigação dos danos causados pela
pandemia de COVID-19.
II.
Daí o reconhecimento de que a decisão liminar
proferida na ação civil pública especificada ostentava nítido potencial de
risco à ordem administrativa, visto o caráter de irreversibilidade em tema de
competência primordialmente atribuída ao Poder Executivo, além de criar
embaraços e dificuldades ao adequado exercício das funções típicas da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2204497-44.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.138
Administração pelas autoridades legalmente constituídas. Importante destacar
que o alcance da legislação federal e seus reflexos constitui tema complexo e
a definição dada será irreversível. O enfrentamento da matéria demanda
discussão ampla, com a nota de que os servidores, para a hipótese de
procedência da ação, não sofrerão prejuízo de qualquer natureza.
Em essência, a discussão gira em torno do
reconhecimento da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 8.o
da Lei Complementar Federal n.o 173/2020, com a nota de que o ato
administrativo referido é claramente de orientação, não de constituição de
restrições, estas estabelecidas na legislação atacada.
Em
momento
especialmente
sensível,
de
enfrentamento de crises sanitária e econômica de dimensão mundial, decisões
isoladas, que podem gerar aumento de despesas com pessoal do Estado de
São Paulo, são capazes de promover a desorganização administrativa,
obstaculizando a condução das medidas urgentes e necessárias para minorar
os efeitos da pandemia que se instalou entre nós.
Ademais, conforme ponderado pelo ente público,
mantida a contagem de tempo para viabilizar a concessão de novos adicionais
temporais, é previsto, pelo menos em tese, um impacto nas finanças públicas
de 222 milhões de reais em 2020 e de 667 milhões de reais em 2021.
III.
É induvidoso que a coordenação das ações de
combate ao estado de calamidade cabe ao Poder Executivo, que, com
decisões e atos administrativos complexos, tem aplicado política pública
voltada ao combate efetivo do mal que a todos aflige e de suas consequências
econômico-financeiras. E, da mesma forma, estava claro que a respeitável
decisão trazida a exame repercutia diretamente na economia e na saúde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2204497-44.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.138
pública.
Destarte, presentes os requisitos legais, era mesmo o caso
de suspender a eficácia da liminar e, agora, é caso de negar provimento ao
agravo interno.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator